Tribunal: TJES
Processo: 0005103-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. Pena aplicada com juridicidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;
(ii) se a pena-base poderia ser fixada acima do mínimo legal;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob contraditório judicial.
4. A pena-base fora aplicada com juridicidade e razoabilidade.
5. Diminuição de pena razoável e pertinente em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005103-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIZ DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. Pena aplicada com juridicidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;
(ii) se a pena-base poderia ser fixada acima do mínimo legal;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob contraditório judicial.
4. A pena-base fora aplicada com juridicidade e razoabilidade.
5. Diminuição de pena razoável e pertinente em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
APELOS
interpostos por
JO
Ã
O LUIZ DA SILVA
e
THIAGO DE ALMEIDA FREITAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, cujo conteúdo impôs respectivas condenações pela reconhecida prática do crime de tráfico de drogas.

Também como mencionado, a
duzem os recorrentes, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria do delito;
2.
Alternativamente as penas-base devem ser alteradas;
3.
Possível a isenção de custas.

Pois bem. Analisei de tidamente os autos e entendo que as pretensões recursais não merecem acolhimento.

Os apelantes foram denunciados pelo seguinte fato contido na inicial acusatória:

“
(...)”
N
o dia 02 de junho de 2022, por volta das 09h30min, no bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de populares que indicavam que os denunciados estariam comercializando entorpecentes na região. Diante dessas informações, a guarnição se posicionou em local estratégico e passaram a observar o local com um binóculo. Nesse momento, avistaram os denunciados entregando drogas que estavam escondidas em um hidrante a pessoas que se aproximavam do lugar e recolhendo dinheiro dessas. Os policiais, então, abordaram ambos os denunciados
e em
revista pessoal foi encontrada, em poder do denunciado JOÂO LUIZ a quantia de R$ 600,00 em espécie. Com o denunciado TH
I
AGO, nada foi encontrado. Ato contínuo, os agentes de segurança realizaram buscas no local onde os réus estavam comercializando entorpecentes e apreenderam trinta "buchas de maconha" e cento e vinte e nove "pinos de cocaína".

No que se refere a autoria, entendo que a mesma fora devidamente comprovada pelas provas produzidas desde a gênese, e em juízo. Dentre as provas produzidas aferem-se as declarações harmônicas prestadas pelos Policiais que atuaram na ocorrência, também em juízo, que reafirmaram que os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia

Tudo, inclusive, como descrito e transcrito na sentença impugnada.

O
s depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais militares, que presenciam os fatos e os relatam de forma coesa e coerente, são plenamente válidos como meio de prova
para fins de condenação
.

Em trato continuativo entendo
de igual forma
que o capítulo da sentença referente a dosimetria não merece reparos
1
.

Detecto juridicidade na negativação da circunstância judicial relativa a culpabilidade, com relação aos acusados/apelantes, à luz de elementos contidos no caso concreto que revelaram condutas previamente ordenadas e planejadas pelos mesmos.

É incontornável o reconhecimento de maus antecedentes em face do apelante João Luiz da Silva.

A
quantidade e variedade de drogas apreendidas
2
deveriam mesmos ser consideradas em face dos sentenciados, na primeira etapa da dosimetria, à luz dos preceitos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

As penas-base também foram aplicadas com razoabilidade, em patamares até inferiores dos que resultariam se fosse utilizada a sugestionada fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo existente entre pena mínima e máxima previstas no tipo penal infringido, de acordo com cada circunstância judicial negativada, e também de acordo com a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

A mesma conclusão, acerca da juridicidade e razoabilidade, também foi detectada com relação ao aumento decorrente de circunstância agravante (reincidência), com relação a um dos apelantes, e com relação a diminuição de pena, decorrente do tráfico privilegiado, com relação a ambos.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

1
DA DOSIMETRIA

Atento ao Art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/2006, que preceitua a preponderância dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59 do Código Penal, com base neles arbitro a pena base do delito.

João Luiz da Silva

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada no que diz respeito a comercialização das drogas. O réu (+1) discriminaram as drogas em porções individuais e as esconderam no relevo nas proximidades dos pontos de venda; Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; os
antecedentes
do réu são maculados em razão das condenações anteriores nos autos de n° 0007413-23.20208.08.0048 e n° 0012857-13.2019.8.08.0035, as quais reconheço nesta oportunidade, valorando uma condenação nesta fase a a outra condenação na fase seguinte a fim de se evitar
o

bis in idem
; não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O mesmo pode ser dito do motivo do crime; no tocante às circunstâncias do crime, essas são irrelevantes; com relação à
quantidade
da substância, entendo que a quantidade foi expressiva sendo apreendidas 129 (cento e vinte e nove) pinos de
cocaína e 30
(trinta) buchas de
maconha
; do mesmo modo é a
natureza
da substância, tenho que a mesma deve ser valorada negativamente levando em consideração a quantidade de droga apreendida, uma vez que extrapola a normatividade do tipo penal; as consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 02 (dois) dias de reclusão e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo), ao tempo da ação vigente (junho/2022).

Ausentes atenuantes. Verifico a presença da agravante da reincidência (inciso I do art. 61 do CP), valorizando negativamente a segunda condenação e por essa razão agravo a pena imposta passando a dosá-la em razão pela qual, diante da preponderância da reincidência específica, utilizado a fração de 1/6 e elevo a reprimenda em
09

(nove) anos, 04

(quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além do pagamento de 932

(novecentos e trinta e dois)

dias-multa
mantendo o valor fixado.

Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno
definitiva
a pena já fixada.

Compatibilizando as regras materiais (Art. 33, §2º, alínea
b
do Código Penal) e adjetivas (§2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal) fixo o
regime semi-aberto
como início do cumprimento da pena. Denego o recurso em liberdade em razão dos antecedentes.

Tendo em vista que a pena foi fixada acima de quatro anos, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos resta impossibilitada, a teor do Art. 44, inciso I do Código Penal.

Thiago de Almeida Freitas

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada no que diz respeito a comercialização das drogas. Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; o réu possui bons antecedentes; não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O mesmo pode ser dito do motivo do crime; no tocante às circunstâncias do crime, essas são irrelevantes; com relação à
quantidade
da substância, entendo que a quantidade foi expressiva sendo apreendidas 129 (cento e vinte e nove) pinos de
cocaína e 30
(trinta) buchas de
maconha
; do mesmo modo é a
natureza
da substância, tenho que a mesma deve ser valorada negativamente levando em consideração a quantidade de droga apreendida, uma vez que extrapola a normatividade do tipo penal; as consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo), ao tempo da ação vigente (junho/2022).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual utilizo a fração de 2/3, passando a dosar a pena em
02

(dois) anos, 04

(quatro) meses e 14 (quatorze) dias

de reclusão e 237

(duzentos e trinta e sete) dias-multa,
que, em razão de outras causas modificativas, torno em definitiva, a ser calculada à luz de um trigésimo do salário mínimo vigente por dia imposto, ante a ausência de provas de que a capacidade econômica do réu demande um
quantum
a esse superior.

2
30 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 47,1 gramas. Tetrahidrocannablnol. 2) 85 unidades de material em pó, de cor creme, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 118,2 gramas. - benzoilecgonina. 3) 28 unidades de material em pó, de cor branca, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 42,4 gramas. Benzoilecgonina. 16 unidades de material em pó, de cor creme, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 30,3 gramas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.